Tribunal: TJES
Processo: 5006088-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006088-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006088-04.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: TIAGO MAGALHAES FARIA - ES18965-A
RELATOR: DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de
MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUZA
, em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, o qual, após a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, decretou a prisão preventiva do paciente, condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP.

Sustenta o impetrante que não há amparo à nova decretação da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente respondeu o processo em liberdade durante mais de 8 (oito) anos, sem que a sua liberdade tenha representado perigo a sociedade.

Liminar deferida (id. 2927702).

Informações (id. 2945819) e Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 2968764).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA/ES, 27 de julho de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Sustenta o impetrante que não há amparo à nova decretação da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente respondeu o processo em liberdade durante mais de 8 (oito) anos, sem que a sua liberdade tenha representado perigo a sociedade (
periculum libertatis
).

De
plano, destaco que a pena imposta ao paciente foi de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mas o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
ser ilegal
a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão (STJ, AgRg no HC n. 687.904/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022 e STJ, HC n. 737.749/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/6/2022).

Em análise da decisão combatida, verifico que o magistrado determinou a prisão preventiva do paciente
com base
em sua condenação pelo Tribunal do Júri
, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, o que, conforme exposto, é ilegal, por configurar hipótese de execução provisória da pena que afronta o princípio da presunção de inocência.

Ademais, embora o douto magistrado tenha destacado também a gravidade do delito praticado, ressalto que “
ainda que gravíssimas as acusações, o paciente permaneceu, com a autorização judicial, em liberdade durante todo o processo, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, § 2º do CPP), justificar a aplicação da prisão preventiva
.” (
STJ
, HC n. 737.749/MG, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJe de 30/6/2022).

Neste mesmo sentido já se manifestou esta colenda Primeira Câmara Criminal:

2
.
A prisão provisória está fundamentada apenas na gravidade do delito e no quantum de pena fixado na sentença, uma vez que a paciente, em liberdade, não trouxe prejuízo ao processo e inexiste alteração no quadro fático que demandasse, agora, a segregração cautelar.
3. Considerando não está concluido o julgamento do RE 1.235.340 o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, exposto nas ADC's 43, 44 e 54 é
no sentido de que ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena.
4. Não há declaração de inconstiticionalidade da referida norma e ofensa ao artigo 97 da CF,
mas interpretação conforme, pois há precedente vinculante do Pleno Supremo Tribunal Federal que, como dito, entende que execução da pena privativa de liberdade só poderá ser iniciada após o trânsito em julgado da condenação em atenção ao artigo 5º, inciso LVII da CF. 5. Ordem concedida, para aguardar o transito em julgado em liberdade, mediante medidas cautelares
. (
TJES
, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210037881, Relator:
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 28/10/2021).

Desse modo em que verifico que não existem motivos suficientes para embasar a nova decretação preventiva do paciente, tendo em vista a ilegalidade d
a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri com reprimenda igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, aliado ao fato de que
esse respondeu o processo e liberdade durante 8 (oito) anos sem a ocorrência de fatos novos que fundamentassem a sua segregação cautelar e cumprisse a exigência de contemporaneidade (art. 312, § 2º, do CPP).

Mediante tais fundamentos, confirmo a liminar anteriormente deferida (id. 2927702) e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
, restabelecendo as condições estabelecidas na decisão de fls. 195/196 do procedimento ordinário (id. 2909176).

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – ART. 492, I, “E”, DO CPP – RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – ORDEM CONCEDIDA.

1. Réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses, pelo crime, pelo crime de homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP).

2. É ilegal a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão (art. 492, I, “e”, do CPP), porque tal medida afronta o princípio da presunção de inocência – Precedente do STJ.

3. A gravidade em concreto do delito somado ao
quantum
de pena estabelecido na sentença, por si só, não justificam a nova decretação da prisão preventiva do paciente, ainda mais se considerado que este permaneceu solto durante toda instrução processual sem a ocorrência de fato novo que fundamentasse a segregação cautelar e cumprisse a exigência de contemporaneidade (art. 312, § 2º, do CPP).

4. Ordem concedida.

Vitória, 10 de agosto de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.